Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708943-35.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: ANDRE RAMOS DA COSTA, DORIS MARIA DOS SANTOS, FLORACI PAES DOS SANTOS, FRANCISCA RABELO MOTE, JAQUELINE MARIA MOTA SILVA, JOCEANE DE LUCENA SANTANA, JOSE PAULO DE MEDEIROS SOUZA, RAFAEL LEANDRO ALMEIDA, RAYANE VIEIRA SANTOS, SOLANGE ESTEVES GODINHO, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por G44 Brasil S.A e Outros contra a sentença da 15a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato e condenar as rés a devolverem os valores pagos pelos autores, bem como restituir eventual saldo existente na conta na data do distrato, tudo com correção monetária e juros de mora. A reconvenção foi extinta sem resolução de mérito (ID no 47188557). 2. Em razão da sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa na reconvenção e 10% sobre o valor da condenação na ação principal (CPC, art. 85, §2o do CPC). 3. Os réus não providenciaram o recolhimento do preparo, mas requereram o deferimento da justiça gratuita em sede recursal (ID no 47188564). 4. Cumpre decidir. 5. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 6. Isso ocorre para que a situação de hipossuficiência financeira não constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 7. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. Inexiste suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva àqueles que não têm o direito demonstrado no caso concreto. 9. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. Não se pode ampliar a faixa de isenção, pois decorre de lei. 10. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 12. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 13. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 14. No caso, as eventuais dificuldades financeiras enfrentadas por uma das empresas apelantes decorrem das atividades que desenvolve e, portanto, deveriam ser previsíveis. A informação, por si só, de que pediu falência e que outros juízes deferiram o benefício é insuficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça, em especial pelo fato de que o polo passivo é composto por diversas pessoas jurídicas e pessoas físicas. 15. Registro que o pedido deveria ter sido adequadamente instruído com as últimas declarações fiscais, com os extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam/movimentaram e o último balanço patrimonial de cada empresa, dentre outros documentos que demonstrassem a dificuldade financeira alegada, o que não ocorreu. Inclusive, em relação às pessoas físicas. 16. Os apelantes não se desincumbiram do ônus probatório de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, pois a documentação apresentada é insuficiente para demonstrar a impossibilidade de recolhimento do preparo de R$ 21,19. 17. Ainda que se tratasse de entidade sem fins lucrativos ou de empresa em recuperação judicial, a comprovação da hipossuficiência financeira é indispensável à concessão do benefício. Precedente: TJDFT Acórdão no 1267969, 07067105920198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 18. Indefiro a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 19. Intimem-se os apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolham o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 20. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 4 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO